Tribunal: TJSP
Processo: 0015488-68.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Execução Penal – Pedido de indulto – Não preenchimento dos requisitos objetivos cumulativos exigidos no art. 9o, VII, IX e XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/24 – Entendimento
O reeducando fará jus ao indulto sempre que preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos no respectivo Decreto Presidencial.
Assim, em caso de pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio,

Ementa:
Execução Penal – Pedido de indulto – Não preenchimento dos requisitos objetivos cumulativos exigidos no art. 9o, VII, IX e XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/24 – Entendimento
O reeducando fará jus ao indulto sempre que preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos no respectivo Decreto Presidencial.
Assim, em caso de pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, deverá o reeducando, até 25 de dezembro de 2024, ter reparado o dano, bem como ter comprovado a reparação do dano causado à vítima, ou a impossibilidade de fazê-lo.
Tem-se, ainda, que, em sendo imposta a pena privativa de liberdade em regime aberto, ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou se tiver sido concedida a suspensão condicional da pena, será necessário que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.
Ressalte-se, por fim, que, para terem direito ao indulto, os reeducandos que estejam cumprindo pena no regime aberto, ou cuja privação de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, ou que estejam em cumprimento de livramento condicional, ou em suspensão condicional da pena, deverão estar inseridos como pré-egressos ou egressos em programa de acompanhamento compatível com a Política de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema Prisional, por, no mínimo, dois anos, atendidas por meio de patronatos, escritórios sociais, centrais de alternativas penais ou órgãos congêneres, e desde que obtenham parecer favorável de aproveitamento do responsável local pelo programa de atendimento.